Tribunal: TJSP
Processo: 2221646-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de reserva de honorários em favor de uns dos patronos nomeado por herdeira de sucessora falecida – Descabimento - Juízo do inventário que é universal e tem a competência para análise de qualquer questão referente ao valor tratado no recurso, sempre com o conhecimento de todos os herdeiros – Montante depositado nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de reserva de honorários em favor de uns dos patronos nomeado por herdeira de sucessora falecida – Descabimento - Juízo do inventário que é universal e tem a competência para análise de qualquer questão referente ao valor tratado no recurso, sempre com o conhecimento de todos os herdeiros – Montante depositado nos autos originários que deve ser remetido na íntegra ao juízo universal do inventário para que lá se delibere o que de direito, após cumpridas as formalidade legais .

Recurso provido.